Tribunal: TJMT
Processo: 1011187-68.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011187-68.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), ODAIR PRADO FERREIRA - CPF: 050.922.711-24 (PACIENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
HABEAS CORPUS
.

DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. PACIENTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS. CITAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA CAUSADA PELO PRÓPRIO PACIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO FUNDAMENTADO NO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AÇÃO PENAL SUSPENSA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA, EM DIVERGÊNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Não se verifica a nulidade da citação por edital quando, a partir do único endereço consignado nos autos a respeito da localização do paciente, resta infrutífera a tentativa de notificá-lo pessoalmente, o que permite presumir que se encontra em local incerto e não sabido.

02. Na espécie, registra-se que o oficial de justiça diligenciou no endereço informado pelo paciente na fase policial e a certidão negativa registrou que “
aparentemente ninguém mora no imóvel
”, além do fato de os vizinhos desconhecerem o paradeiro do acusado.

03. Consoante o Enunciado Orientativo n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
a fuga do paciente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

04. No caso concreto, destaca-se que o acusado, apesar de ter conhecimento acerca da suspensão da ação penal, mantém-se ausente de seu domicílio, à revelia de apresentação perante o Juízo de origem de qualquer documento a ratificar a sua residência, de forma que o decreto de prisão preventiva é necessário para assegurar a aplicação da lei penal.

05. Ordem denegada, em divergência com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Odair Prado Ferreira
, contra decisão do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou a prisão preventiva do paciente para aplicação da lei penal.

Extrai-se dos autos que o paciente é acusado pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, conforme ação penal n. 1017816-34.2021.8.11.0042, e, por não ter sido localizado para a citação pessoal e nem comparecer nos autos após diligência via edital, o Ministério Público Estadual requereu a sua prisão preventiva, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, o que foi acolhido pelo Juízo singular.

Irresignado, o impetrante sustenta: (i) nulidade da citação editalícia, uma vez que não foram esgotadas as tentativas de notificação pessoal do paciente; (ii) a ausência de fundamentos para a prisão preventiva, visto que a não localização do paciente para citação pessoal, por si só, não seria suficiente para o decreto da cautelar.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi
indeferida
(id. 212030663).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 212899653).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (id. 215005661).

É o necessário.

VOTO

Na espécie, após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Estadual, foi determinada a notificação do paciente para apresentar defesa prévia, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Ato contínuo, o oficial de justiça, ao realizar a diligência no domicílio do paciente, registrou o seguinte:

[...] estive no dia 16 de agosto de 2022, na Travessa L-2, Quadra 01, Bairro liberdade, Cuiabá-MT.,
aparentemente não mora ninguém no imóvel
, a porta esta aberta e sai vários cachorros de dentro,
perguntei para vizinha a respeito do morador ela não falou nada
,
voltei novamente e chamei várias vezes os cachorros que sai
. Diante do exposto devolvo o mandado sem o devido cumprimento. [...]
(id. 211788673, p. 75).

Desse modo, diante da diligência infrutífera em face do endereço consignado nos autos a respeito da localização do paciente, o
Parquet
requereu a citação via edital, considerando a inexistência de outros meios capazes de notificar pessoalmente o acusado, o que foi deferido pelo Juízo de origem, nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal.

Diante das circunstâncias delineadas, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão vergastada, pois, conforme se observa dos autos, a diligência, a partir de oficial de justiça, restou direcionada ao único endereço presente na ação penal, informado pelo próprio paciente em sede policial, de modo que não havia outro logradouro a justificar a continuidade de tentativa de notificação pessoal.

Nesse ponto, não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do paciente quando frustrada a tentativa de notificá-lo no endereço por ele fornecido (AgRg no RHC n. 135.185/GO, relator Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021).

Ademais, não obstante o impetrante manifestar que “
o paciente não alterou seu endereço
”, não se observa nos autos qualquer documento capaz de constatar que, na época da diligência por oficial de justiça, o paciente se encontrava em seu domicílio, ou, ainda, justificativas para a inexitosa notificação.

Aliás, importa registrar, por relevante, que a alegação do impetrante de que o paciente não teria alterado seu endereço contradiz a realidade fática vivenciada na instância de origem, porquanto, até o momento, o mandado de prisão preventiva se encontra pendente de cumprimento.

Por fim, além de não se observar qualquer ilegalidade no que tange a citação editalícia, considerando que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido, não se verifica a
nulidade arguida não resta configurada
.

No que tange à necessidade da prisão preventiva decretada pelo Juízo de origem, destaca-se que após o paciente não comparecer nos autos, nem constituir advogado, o Ministério Público requereu a cautelar do paciente, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, a qual foi decretada com fundamento na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, conforme se observa:

[...] DECRETO a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP e do curso do prazo prescricional, determinando que os autos sejam remetidos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição.
Ainda tendo em vista que o acusado ODAIR encontra-se em local incerto e não sabido, não tendo sido encontrado em nenhuma fase do processo, DECRETO a prisão preventiva do réu ODAIR PRADO FERREIRA, com a finalidade de garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o acusado tomou rumo ignorado, demonstrando que não pretende se submeter à aplicação da lei.
Expeça-se o competente mandado de prisão. [...]
(id. 211788673, p. 101)

Ademais, a autoridade judiciária de origem informou que o mandado de prisão preventiva segue pendente de cumprimento:

“Embora o mandado de prisão tenha sido expedido em
18/04/2024
, segue pendente de cumprimento até o momento, destacando que o novo patrono constituído pelo paciente – ora impetrante – até o momento, não se manifestou nos autos, seja para ratificar o mesmo endereço do paciente ou para informar novo, de modo a requerer o prosseguimento da marcha processual, que permanece suspensa por não localização do paciente.”
(id. 212899653).

Neste contexto, além da gravidade do crime de tráfico atribuído ao paciente, é certo que a citação pessoal inexitosa, associada à pendência de cumprimento do mandado de prisão, evidencia, a meu sentir, a necessidade de manutenção da ordem prisão preventiva, com a finalidade de assegurar a eventual aplicação da lei penal, bem como o desenvolvimento do processo.

Cabe destacar, a propósito, que a ação penal está suspensa na origem, por conta da fuga do paciente e da postura defensiva que, segundo o juízo de origem,
“até o momento, não se manifestou nos autos, seja para ratificar o mesmo endereço do paciente ou para informar novo”
(id.

212899653).

O contexto fático e jurídico, portanto, revela claramente a intenção do paciente de não se submeter à ação penal, tampouco à eventual condenação pelo crime de tráfico, afinal, embora pretenda legitimamente revogar o decreto preventiva nesta impetração, persiste na estratégia de manter suspensa o processo-crime na instância de origem.

Em outros termos, embora o crime de tráfico atribuído ao paciente não ostente na sua estrutura típica violência ou grave ameaça à pessoa, trata-se de delito deveras graves, cuja persecução criminal, como dito, está suspensa pela condição de condição de foragido do paciente.

Em suma, destaca-se que, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a fuga do distrito da culpa autoriza a decretação da prisão preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente quando se observa a intenção do paciente em não responder os termos da ação penal.

Assim, o fundamento da prisão preventiva é atual e evidencia a contemporaneidade da medida, notadamente porque o requisito do §2º do art. 312 do Código de Processo Penal se refere ao tempo do fundamento, e não do delito, conforme jurisprudência da Suprema Corte (HC 239468 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024).

Verifica-se, assim, o requisito
periculum libertatis
materializado na condição de foragido do paciente, a justificar a manutenção do decreto cautelar para garantir a aplicação da lei penal, consoante art. 312 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de reanálise da necessidade da medida extrema após cessar o motivo determinante da segregação provisória.

Ante o exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em divergência com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024